Tribunal: TJMT
Processo: 1038243-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038243-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SINVALDO BRITES PEREIRA JUNIOR - CPF: 031.538.631-21 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1038243-78.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SINVALDO BRITES PEREIRA JUNIOR

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ante a ocorrência de uma inscrição indevidas em seu nome no valor de R$ 636,07 (seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Conforme se verifica no extrato juntado na sentença, nota-se a preexistência de uma restrição anterior em face de RIACHUELO. Esse apontamento foi incluído em 25/07/2016 e excluído em 27/11/2019, enquanto a restrição discutida nos autos foi incluída em 27/02/2019, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022